Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DESPACHO Por meio da petição de ID. 55384472 a parte pede a decretação do segredo de justiça ao argumento de que os dados processuais estão protegidos pelo direito à intimidade. Nada a prover, tendo em vista que os atos processuais, em regra, são públicos e que o feito teve regular processamento com o nível de publicidade adequado ao enquadramento da resolução da controvérsia jurídica, transitada em julgado, não se compondo razões supervenientes para a mudança da classificação após o seu arquivamento. Retorne-se ao arquivo. Cumpra-se. Publique-se